Tribunal: STF
Processo: ADI 2691
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 8.119/2002, do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Instalação de ramais d’água em zona rural. Abastecimento de água potável. 4. Competência estadual. Ausência de inconstitucionalidade. 5. Ação julgada improcedente.